Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-90.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009974-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER RODRIGUES MELO - CPF: 061.030.921-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
PRELIMINARES.

1.
1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA.
IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU QUE FUGIU AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS ESCALANDO MUROS E SOFREU DUAS QUEDAS AO SOLO, ANTES DE SER ABORDADO PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA.

ALEGADA AUSÊNCIA OU FUNDADA SUSPEITA.

FUGA EMPREENDIDA PELO

RÉU AO AVISTAR POLICIAIS EVIDENCIANDO A FUNDADA SUSPEITA.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. APREENSÃO 29 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA FRACIONADA PARA A VENDA
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO APÓS A PRÁTICA DO DELITO NA ESPÉCIE.
2.3. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NÃO PREENCHIDOS. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. IMPEDIMENTO DO RECONHECIMENTO DA
BENESSE.

2.4.
PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO
.

PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ENUNCIADO Nº. 33 TCCR/TJMT. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
EM
SINTONIA
COM O PARECER,
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO
.

1.
1.
A comprovação da prática de tortura é ônus que incumbe ao réu; não há como se reconhecê-la se inexiste prova indene de dúvida que demonstre a sua inadmissível prática. Ademais, ainda que ficasse evidenciada na fase extrajudicial, sabe-se que o
inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal.

1.2
. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal quando evidenciada fundada suspeita da prática delituosa evidenciada pela fuga empreendida pelo réu no momento da abordagem
, legitimando, assim, a atuação policial.

2.1.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório, a exemplo no caso, da apreensão de 14,9g de pasta base de cocaína,
aliadas à notícia de que a apelante estava traficando em local de considerável movimentação urbana, drogas ilícitas divididas em 29 porções, já fracionadas para a venda, conforme declarações
de policiais militares, uníssonas entre si, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório, impõe-se manter a condenação pelo delito tipificado no art. 33, da Lei nº. 11.343/06 e afastar, de plano,
a negativa de autoria que se encontra isolada nos autos, em claro descompasso com o dispositivo do art. 156 do CPP.

-
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT).

2.2.
De rigor a extirpação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), se a condenação utilizada para agravar a pena intermediária, transitou em julgado posteriormente ao fato que se apura, ainda que anteriormente praticado, a teor da exegese do art. 63 do CP.

2.3
. A existência de maus antecedentes impossibilita o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343.06, por denotar dedicação às práticas criminosas.

2
.
4.
A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena restritiva de direitos e com a capacidade financeira do apelante, caso contrário, deve ser readequada de acordo com os parâmetros de aumento e diminuição, considerados na dosimetria da pena privativa de liberdade e com a renda do réu, ainda que de ofício (Enunciado nº 33 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vagner Rodrigues Melo

foi condenado pela
MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
5 anos e 10 meses
de reclusão e
583 dias-multa

(ID 183726707).

Em suas
razões,
a d. defesa suscita,
preliminarmente
,

a

nulidade da prova
, porque teria sido obtida por meio da prática de
tortura,
bem como,
preliminar
de
nulidade
da
busca domiciliar tida por ilegal
, por ausência de fundada suspeita. No
mérito
, pretende a
absolvição
por
falta de prova
, sob o fundamento de que a condenação

teria sido embasada
unicamente na palavra do agente policial
que efetuou a prisão do apelante
.

Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, para
afastar
a agravante de
reincidência
, argumentando que a condenação utilizada para subsidiar a exasperação
transitou em julgado somente
após
a prática do delito
apurado nestes autos. Sob o mesmo fundamento, pugna o reconhecimento da
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
visto que afastada em decorrência do reconhecimento da reincidência (ID 183726723).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
não acolhimento das preliminares
, quanto ao mérito, apesar de se manifestar, ao final, pelo
desprovimento
do recurso, ressalta-se que no bojo das fundamentações é
reconhecida a ausência de ocorrência da reincidência
(ID 183606175).

A ilustrada
PGJ

em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo (ID
189510165)
, apenas para afastar a agravante, cujo sumário restou assim delineado:

“Apelação Criminal
: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
I) PRELIMINAR
: Pretendido reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da abordagem e revista pessoal supostamente realizada por meio de tortura, de modo a invalidar as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, e anular a ação penal –
Não acolhimento
– Não se descura a existência de exame de corpo de delito que indicou indícios de agressão, entrementes, a comprovação da prática de tortura exige aferição de vasto acervo probatório. Durante a fase judicial, o condutor do flagrante fora inquirido, mas a defesa técnica nada questionou sobre a possível tortura. E mais, quando o apelante foi interrogado na etapa embrionária, valeu-se do direito constitucional ao silêncio, de modo que inexistiu qualquer tipo de tortura para que o acusado confessasse a comercialização de substâncias ilícitas. Com efeito, apesar de os policiais militares, supostamente, terem agido com excesso, tal circunstância não tem o condão de,
per se
, anular toda ação penal e as demais provas produzidas durante ambas as fases da
persecutio criminis
, devendo o fato a ser apurado em procedimento próprio.
II) MÉRITO
:
1)
Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, em virtude da insuficiência probatória e em homenagem aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
–
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Da detida análise dos elementos de convicção angariados ao feito e reproduzidos alhures, chega-se à conclusão da perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Vagner ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelas informações pretéritas de que o acusado, vulgo de “
Di Menor
”, estaria comercializando drogas nas proximidades da rodoviária, aliado ao depoimento judicializado da testemunha
Phelipe Moreira Britts
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante delito do inculpado, aliado à apreensão de considerável quantidade de drogas fracionadas e prontas para revenda, isso à mingua de provas da renda proveniente de labor lícito a comprovar a situação de aquisição de considerável quantidade de drogas para consumo próprio, somado, ainda, às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas, o local e condições em que se desenvolveu as diligências empreendidas, tudo a revelar que a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos. 2
)
Almeja-se o decote da agravante da reincidência
– Admissibilidade –
No caso posto em mesa para julgamento, constata-se que, de fato, a ação penal utilizada pela Julgadora para reconhecer e aplicar a agravante da reincidência transitou em julgado aos 24/05/2023, e o delito descrito na exordial acusatória foi praticado pelo acusado no dia 13 de maio de 2023, de modo que deve ser operado o decote da agravante da reincidência.
3)
Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 –
Inviabilidade
– Não preenchimento dos requisitos legais exigidos –
“Tratando-se de apelante possuidor de maus antecedentes, não há como reconhecer o privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.127094-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023) -
Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTOS PRELIMINARES

1.1. NULIDADE DA PROVA – TORTURA

Egrégia Câmera,

A defesa de
Vagner Rodrigues Melo
pretende invalidar as provas obtidas no momento das diligências feitas pelos policiais militares, afirmando que essas teriam sido obtidas por meio ilegal, qual seja: a prática de tortura física, o que, em tese, invalidaria todo o processo e consequente condenação.

Assevera, para tanto, que o laudo médico pericial concluiu que as lesões suportadas pelo apelante condizem com o seu relato, de que teria sofrido socos e pontapés dos agentes policiais no momento da sua prisão.

Nesses termos, reforça que a tortura física está comprovada no processo, e, por corolário lógico, invalidaria as provas obtidas no momento da busca pessoal, porquanto, realizada com ofensa a sua integridade física.

É consabido que para a invalidação do acervo probatório, decorrente de tal prática, deve estar amparada por elementos indene de dúvidas sobre a ocorrência da agressão física, dada a sua relevância, por se tratar de ilícito penal.Nesse aspecto, o apelante visa a confirmação de tal prática, porque constaria no laudo pericial a menção de que haviam lesões que
poderiam

decorrer de socos e pontapés.

Em que pese a referida alusão defensiva, percebe-se que o laudo pericial não é, ao contrário do que alega a defesa, conclusivo para a ocorrência da tortura física, há apenas, hipótese sobre a possibilidade de que as lesões são compatíveis com investida corpórea, não se confirmando essa
possibilidade
, muito menos que elas advieram das ações dos policiais, uma vez que não há prova dessa prática.

Conforme bem destacado pelo magistrado,
as supostas agressões sofridas pelo réu não são capazes de invalidar as provas obtidas,
o que desconstitui a tese de que o ele teria sido agredido para obtenção de provas, já que elas foram de pronto encontradas com ele.

De acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Phelipe Moreira Britts
e
Cleyton Gobbi Cordeiro
, eles receberam informações de que um indivíduo - apelante -, vulgo “
Dimenor
” estava traficando na região da Rodoviária e, assim, se dirigiram até o local. Chegando lá, o apelante notou a presença da viatura; empreendeu fuga; correu em direção ao hotel Almeida na Rua 08 em direção a uns terrenos baldios; caiu ao solo; se levantou na sequência; pulou o muro entrando no bar "Zero grau" e continuou a fuga até a Rua 15, onde entrou em uma residência, momento em que o abordaram sendo encontrado com ele as drogas (ID 183726650/51 e 183726701).

Nesse ponto, o ônus incumbia à defesa consoante os termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

A tese de ocorrência de tortura
não tem influência alguma na conclusão da ação penal
porque não existe compensação de culpas no Direito Penal, de forma que ocasional crime de tortura praticado pelos policias militares ao realizarem a prisão em flagrante do apelante, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, o que não autoriza, consequentemente, a nulidade da prova.

Nesse sentido:

“Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade. (...)” (N.U 1005974-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Além de inexistentes provas de que as lesões corporais foram causadas pelos agentes públicos, é certo que, mesmo que tenham ocorrido, nada aponta que a obtenção da prova colhida decorreu da suposta violência perpetrada pelos policiais, até porque, o apelante empreendeu fuga ao avistar o policiamento, pulou um muro, caiu ao solo e fugiu novamente, sendo ai então, abordado pelos policiais, não sendo possível acreditar que o apelante não tenha se machucado na fuga.

Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante do réu deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares.

Consigne-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal. Acerca do tema, colaciona-se julgado do STJ:

“...
eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória (...)”.
(
AREsp 1401266
-
Relator
: Min. Felix Fischer - 19.12.2018).

“É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
) (...)”.
(HC nº 427.129/SP -
Relator
: Min. Ribeiro Dantas - 3.12.2018).

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida pela defesa
.

1.2.

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Argui, ainda, a defesa a
nulidade da busca pessoal
, posto que não teria sido demonstrado a existência de fundadas suspeitas para a se operar a abordagem pessoal.

Data vênia
,
razão
não
lhe assiste.

A se considerar as circunstâncias fáticas, inerentes ao delito em comento, tem-se que os policiais militares
envolvidos nas diligências,

Cleyton Gobbi Cordeiro
e
Phelipe Moreira Britts
relataram de forma harmônica que ao apurarem as informações de que na região da rodoviária estava ocorrendo traficância, durante as diligências naquele local, avistaram o apelante que ao se deparar com os agentes policiais de pronto empreendeu fuga, razão pela qual foram ao seu encalço, e por conseguinte, efetivaram a busca pessoal, logrando êxito em apreender diversas porções de substância entorpecentes em posse do apelante.

Corroborando com isso, o próprio réu confirmou tanto na fase extrajudicial, quanto em Juízo, que fugiu porque estava com a droga. Assim, a fundada suspeita é patente, posto que ao se evadir, o apelante sinalizou claramente a probabilidade da prática de ilícito.

Sobre o tema, o art. 244 do CPP ao regulamentar o instituto estabelece que
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. A propósito:

“A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...)” (STJ - AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

“A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. (...)” (TJMT- N.U 0014118-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Com essas razões, é evidente que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de fundadas suspeitas, decorrente da sua fuga, portanto, inexiste nulidade no ato praticado.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Em 13.05.2023, em Tangará da Serra/MT, policiais militares receberem informações de que
Vagner Rodrigues Melo,
vulgo
“
Di Menor
”
, estaria realizando a mercancia de substâncias entorpecentes na região da rodoviária. Em averiguação no local, os policiais obtiveram êxito em encontrar o apelante, o qual no momento que avistou os agentes policiais evadiu-se do local, empreendendo fuga.

Após perseguição, o apelante foi detido pelos policiais que encontraram com ele,
29 porções
de cocaína, pesando ao total,
14,9 gramas
.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado e após o fim da instrução processual,
condenado
pelo Juízo singular como incurso nas penas da sanção do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em regime fechado.

É o relato do necessário.

2.1.
ABSOLVIÇÃO

Neste grau de jurisdição, a defesa busca da reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, ao argumento de que o édito condenatório se baseia apenas em provas colhidas na fase de inquérito.

Contudo,
sem razão.

A prova da
materialidade
delitiva e da
autoria delitiva
são extraídas do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 183723849), Boletim de Ocorrência (ID 183726661); Termo de Apreensão (ID 183726653), Termos de Depoimentos (ID 183726650 e
183726651
); Relatório de Investigação (ID 183726657); Laudo Pericial nº. 551.3.10.9185.2023.115323-A02 (ID 183726659), além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual.

Malgrado o apelante alegar que a condenação está subsidiada apenas por provas colhidas na fase inquisitorial em afronta ao art. 155 do CPP, razão não lhe assiste.

Denota-se que os policiais militares
Phelipe Moreira Britts
e
Cleyton Gobbi Cordeiro
foram ouvidos na fase policial e narraram de forma harmônica, que após receberem informações de que um indivíduo de apelido “
Dimenor
” estava realizando a traficância na região da rodoviária, a equipe policial foi até o local indicado e se deparou com o apelante que fugiu ao ver os policiais se aproximando.

No entanto, embora o esforço do apelante para se esquivar da abordagem, os policiais o alcançaram e encontraram com ele, 29 porções de pasta base de cocaína prontas para a venda (ID 183726651/52).

Em juízo, o
PM Phelipe
confirmou
in totum
as narrativas colhidas durante o inquérito (ID
183726701).

O apelante negou a prática do delito, mas que de fato a droga era sua, mas para seu consumo (ID 183726655). Em juízo, confirmou ser usuário de drogas e que trazia consigo apenas uma porção de droga e que os policiais a fracionaram com o intuito de prejudica-lo (ID 18372601).

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de denúncias e por meio de rondas ostensivas para apurar o cometimento de tráfico em local de grande circulação de pessoas (rodoviária), a apreensão de
14,9g
de pasta base de cocaína
,
dividida em 29 porções, prontas para a venda,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento. Oportuno ressaltar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante transportava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,

a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Não se pode cogitar a ocorrência dos fatos argumentados pela defesa, de que ele portava apenas uma porção de cocaína e que os agentes policiais é que realizaram a divisão dos entorpecentes, com vistas a incriminá-lo.

Tal tese é totalmente descabida, não se pode conceber que os agentes da lei destinariam horas do seu ofício produzindo provas para incriminar o apelante por simples deleite, sequer há razões para justificar tais práticas.

A versão apresentada pelo apelante além de destoar das provas obtidas nos autos, ao ser confrontada pela promotoria, em audiência, o apelante ao relatar que estava com apenas uma porção de 10g de cocaína para consumo pessoal, ele assevera que sabia a quantia exata porque entrou em uma farmácia e realizou a pesagem do entorpecente na balança ali disponível.

Enfim, a simples negativa de autoria não autoriza a absolvição com fulcro na fragilidade probatória, e tampouco, na atipicidade da conduta, porquanto o caderno de provas, a meu ver, não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Desse modo, não tendo sido comprovado pelo apelante, qualquer conduta idônea dos policiais de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.
A propósito:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

Destarte, inviável acolher o pedido absolutório, uma vez que, tanto a prova material, quanto a prova da autoria, estão terminantemente comprovadas no processo como esposado nas linhas acima.

DOSIMETRIA DA PENA

2.2.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa pretende o afastamento da agravante da reincidência.

Com razão.

Denota-se do caso, que a condenação levada a efeito para fins de reconhecimento da agravante da reincidência,
não havia transitado em julgado antes da data dos fatos na espécie que ocorreu em
24.05.2023
,
a considerar que a Ação Penal utilizada para agravar a pena intermediária - AP nº. 1009607-03.2022.811.0055 -, foi praticada em
14.05.2019
e transitou em julgado em
29.01.2024,
como pude observar em consulta ao sistema SEEU (PEP nº. 2000185-84.2022.8.11.0055).

O artigo 63 do CP, sobre o assunto, assim dispõe acerca da agravante da reincidência,
in verbis:
“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
Destaquei.

Do STJ:

“1. Considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, consoante prescreve o art. 63 do Código Penal”. (STJ - HC: 345470 ES 2015/0317320-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017).

Destarte, o trânsito em julgado é condição
sine qua non
para a configurar a reincidência, a qual não se aplica no presente caso, devendo, por corolário lógico ser extirpada do cálculo da pena intermediária realizada nos autos.

2.3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Não há como aplicar-se a benesse descrita no §4º do art. 33 da Lei de drogas. Explico.

Consabido que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Pois bem. A condenação utilizada para evidenciar a agravante da reincidência, embora afastada da 2ª fase da pena pelos motivos delineados nas linhas acima, noutro giro, é pacífico o entendimento na Corte Cidadã, de que
condenação definitiva de crime praticado
antes
da data dos fatos que se analisa, e com transito em julgado
posterior,
pode ser considerada na dosimetria da pena como
maus antecedentes
.

Logo, se o réu ostenta condenação definitiva que, malgrado não possa gerar reincidência (pois à época do crime aqui em julgamento não havia trânsito em jugado) pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação às atividades criminosas, impedindo a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.
Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o entendimento de que:

“1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado ( REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018). 2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" ( AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1905160 SP 2020/0295991-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Com essas considerações, inaplicável ao caso a causa de diminuição da pena.

Da nova dosimetria da pena:

Na 1ª fase da pena, mantenho o
quantum
aplicado pelo magistrado singular, em 5 anos de reclusão.

Na 2ª fase da pena, decotada a agravante de reincidência neste Voto, estabeleço de
pena intermediária em 5 anos de reclusão.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causa de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão.

DE OFÍCIO,
readéquo a pena de multa, para
500 dias-multa
,
a teor do Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

DO REGIME DE PENA

Mantém-se incólume os demais dispositivos da sentença, especialmente, no que se refere ao regime de cumprimento da pena, qual seja o
fechado,
diante dos maus antecedentes a que o réu ostenta, até por que:
“
A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, rejeitadas as preliminares,
no mérito
, dou
parcial

provimento
ao apelo de
Vagner Rodrigues Melo, apenas
para
afastar
a agravante de
reincidência,
tornando a pena definitiva em
5 anos

de

reclusão
,
a ser cumprida em regime
fechado.

DE OFÍCIO
, readéquo
a pena acessória, para
500 dias-multa.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024